Tribunal: TJES
Processo: 5001621-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001621-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO FALQUETO, CLÁUDIO LUIZ FALQUETO E LUCAS RAFAEL FALQUETO

AGRAVADOS: REGINA CÉLIA BALARDINO PASTE, SÔNIA APARECIDA VENTORIM COMARELA, LUIZ DALRO VARGAS, EDIO CARLOS COMARELA, NAIR ZAVARIZE MINETE, JOEL PASTE, ACÁCIO FALQUETO, IZAURA VENTORIM BRAGATO, ESPÓLIO DE ÁLVARO BRAGATO, ESPÓLIO DE JAIME PEREIRA PIMENTEL, ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS PASTE, ESPÓLIO DE IZAURA DE SOUZA PASTE, ZÓZIMO PASTE, DÁRCIO LOURENÇO FALQUETO, ALDA VARGAS, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DO ESPIRITO SANTO (INTERESSADO), UNIÃO FEDERAL (INTERESSADA), MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES (TERCEIRO INTERESSADO)

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL – SÚMULA Nº 150/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Compete à Justiça estadual julgar ação de usucapião de imóvel que confronta outro, de propriedade da União, quando o ente federal, ouvido, expressa não possuir interesse na causa, ressalvando eventuais alterações nos limites territoriais.

2. - Conforme dispõem os enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ, compete com exclusividade à Justiça Federal avaliar a existência de interesse jurídico dos entes federais na causa.

3. - Manifestando a União Federal interesse de que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT seja intimado para se manifestar sobre o seu interesse na área objeto da ação de usucapião situada à margem da BR-262, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal.

4. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001621-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FALQUETO e outros (2)

AGRAVADO: REGINA CÉLIA BALARDINO PASTE e outros (14)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001621-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO FALQUETO, CLÁUDIO LUIZ FALQUETO E LUCAS RAFAEL FALQUETO

AGRAVADOS: REGINA CÉLIA BALARDINO PASTE, SÔNIA APARECIDA VENTORIM COMARELA, LUIZ DALRO VARGAS, EDIO CARLOS COMARELA, NAIR ZAVARIZE MINETE, JOEL PASTE, ACÁCIO FALQUETO, IZAURA VENTORIM BRAGATO, ESPÓLIO DE ÁLVARO BRAGATO, ESPÓLIO DE JAIME PEREIRA PIMENTEL, ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS PASTE, ESPÓLIO DE IZAURA DE SOUZA PASTE, ZÓZIMO PASTE, DÁRCIO LOURENÇO FALQUETO, ALDA VARGAS, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DO ESPIRITO SANTO (INTERESSADO), UNIÃO FEDERAL (INTERESSADA), MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES (TERCEIRO INTERESSADO)

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL – SÚMULA Nº 150/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Compete à Justiça estadual julgar ação de usucapião de imóvel que confronta outro, de propriedade da União, quando o ente federal, ouvido, expressa não possuir interesse na causa, ressalvando eventuais alterações nos limites territoriais.

2. - Conforme dispõem os enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ, compete com exclusividade à Justiça Federal avaliar a existência de interesse jurídico dos entes federais na causa.

3. - Manifestando a União Federal interesse de que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT seja intimado para se manifestar sobre o seu interesse na área objeto da ação de usucapião situada à margem da BR-262, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal.

4. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 26
de agosto

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001621-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO FALQUETO, CLÁUDIO LUIZ FALQUETO E LUCAS RAFAEL FALQUETO

AGRAVADOS: REGINA CÉLIA BALARDINO PASTE, SÔNIA APARECIDA VENTORIM COMARELA, LUIZ DALRO VARGAS, EDIO CARLOS COMARELA, NAIR ZAVARIZE MINETE, JOEL PASTE, ACÁCIO FALQUETO, IZAURA VENTORIM BRAGATO, ESPÓLIO DE ALVARO BRAGATO, ESPÓLIO DE JAIME PEREIRA PIMENTEL, ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS PASTE, ESPÓLIO DE IZAURA DE SOUZA PASTE, ZÓZIMO PASTE, DÁRCIO LOURENÇO FALQUETO, ALDA VARGAS, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DO ESPIRITO SANTO (INTERESSADO), UNIÃO FEDERAL (INTERESSADA), MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES (TERCEIRO INTERESSADO)

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.
A
s hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias estão definidas no art. 1.015, do Código de Processo Civil
de 2015
. E a referida norma processual não contempla a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra a decisão sobre competência do juízo.

Sucede que a Corte Especial do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, j. 05/12/2018, decidiu, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (STJ – REsp nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018).

No caso, em tese, a postergação da análise da competência poderá causar prejuízo aos agravantes tendo em vista que poderá haver a prolação de sentença nula pelo juízo incompetente.

Ocorre que c
onsoante dispõe a Súmula 150 do
STJ:
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

Dessa forma, entende o referido
Colendo STJ
que o juízo estadual não possui atribuição para determinar qualquer diligência, visto que se trata de competência exclusiva da justiça federal.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO ANALISADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico de ente federal nos processos submetidos à sua apreciação, de modo a definir a competência para o julgamento da causa (Súmulas nºs 150 e 224 do STJ), não sendo cabível novo exame da matéria pela Justiça Estadual, como estabelece o enunciado nº 254 da Súmula do STJ.

3. No estreito âmbito cognitivo do conflito de competência deve-se decidir apenas a quem compete julgar a questão de mérito, uma vez que o incidente não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores.

4. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no CC n. 182.829/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

“
AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL CONFRONTANTE DA UNIÃO. MANIFESTAÇÃO NEGATIVA EXPRESSA DE INTERESSE DA CAUSA. RESSALVA QUANTO À MANUTENÇÃO DOS LIMITES. ENUNCIADOS 150, 224 E 254 DA SÚMULA DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Compete à Justiça estadual julgar ação de usucapião de imóvel que confronta outro, de propriedade da União, quando o ente federal, ouvido, expressa não possuir interesse na causa, ressalvando eventuais alterações nos limites territoriais.

2. Conforme dispõem os enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ, compete com exclusividade à Justiça Federal avaliar a existência de interesse jurídico dos entes federais na causa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ -
AgRg no CC n. 122.649/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 22/8/2012, DJe de 28/8/2012.)

No caso, intimada a União Federal para manifestar se havia interesse no litígio
(fl. 28/32)
requereu a intimação do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte – DNIT
o que justifica a decisão que declinou da competência. A
propósito, complementando o entendimento da Súmula nº 150/STJ, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas nº 224/STJ e 254/STJ que dispõem que:

“
Súmula nº 224/STJ.
Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito.

Súmula nº 254/STJ.
A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.”

D
este modo, o processo deve ser remetido à Justiça Federal para que um Juiz Federal decida se existe ou não interesse da União Federal a justificar que a ação seja processada e julgada pela Justiça Federal.

Desse juízo:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TERRENO DE MARINHA. PETIÇÃO DA UNIÃO FEDERAL MANIFESTANDO INEQUIVOCAMENTE O SEU INTERESSE NO FEITO. INOBSERVÂNCIA DA TÉCNICA DA SÚMULA 150 DO STJ. ERROR IN PROCEDENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DECRETADA. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

I. Considerando que a teor do entendimento sumular nº 150 do STJ, compete única e exclusivamente “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”, não caberia ao Juiz de Direito, após ter a União Federal, e de maneira inconteste, declarado o seu interesse na presente controvérsia, proferir sentença, ainda que extintiva.

II. Verificada, portanto, a ocorrência de error in procedendo, consubstanciado na falta de remessa do processo para a Justiça Federal, deve ser anulada a sentença para o fim de se determinar o cumprimento da exegese da Súmula nº 150 do STJ.”

(TJ-ES - APL: 00142216320138080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 30/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2017)

“
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO EM INTERVIR NO FEITO. PERDIMENTO DE BEM IMÓVEL DECRETADO EM FAVOR DA UNIÃO EM AÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA DA UNIÃO NO PROCESSO. SÚMULA N.º 150, DO STJ. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A QUESTÃO PREJUDICIAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E REMETER O FEITO À JUSTIÇA FEDERAL.

1) Se houve pedido da União de ingresso no feito, o processo há que ser deslocado para a Justiça Federal a fim de que esta examine o pedido. Incidência da Súmula 150/STJ: 'Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas'.

2) Havendo intervenção no feito formulado pela própria União, deve ser este deslocado para a Justiça Federal a fim de ser analisado o pedido.

3) "In casu", a União manifesta interesse em intervir nos autos, pois o bem objeto de usucapião pelo apelante foi decretado perdido ao patrimônio do Poder Público Federal em ação criminal já sentenciada e confirmada em grau de apelação.

4) Recurso de apelação conhecido para acolher a prejudicial de mérito suscitada pela D. Procuradoria de Justiça em seu parecer e declinar da competência para processar e julgar o feito nesta Justiça Comum Estadual, declarando a nulidade de todos os atos decisórios até então praticados (art. 113, § 2º, do CPC) e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal de primeiro grau de jurisdição para decisão a respeito do interesse da União no feito (Súmula n.º 115, do STJ) e, se assim entender, pelo processamento e julgamento da ação, com a prolação de nova sentença.”

(TJ-ES - APL: 09040879220118080000, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/11/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2012)

D
estarte, ausente a probabilidade do direito deduzido.

Noutra parte, o provimento do presente recurso poderá causar prejuízo ao processo porque a falta de remessa do processo à Justiça Federal poderá, em tese, provocar a prolação de sentença judicial proferida por juízo absolutamente incompetente o que acarretá a nulidade da sentença.

Por est
as razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)